Tribunal: TJDFT
Processo: 0719114-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste somente na dosimetria da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agente que se encontra no curso de cumprimento de pena e comete um novo delito revela ausência de comprometimento com o sistema de justiça, mais especificamente com a finalidade da ressocialização da pena, o que justifica a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena.
4. O fato de o réu ter ingressado em estabelecimento prisional levando em seu corpo drogas por ingestão é inerente ao tipo penal, o que não justifica o aumento da pena-base. Se a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, configura-se a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, não podendo ser utilizado o mesmo fundamento para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, em razão do silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e, o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Utilizado o critério de 1/8 (um oitavo) devidamente justificado.
6. Inexistente alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, incabível a concessão do direito de recorrer em liberdade, considerando que o réu é reincidente, tem maus antecedentes e respondeu ao processo preso, havendo risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.